Tribunal: TJMT
Processo: 0003203-85.2001.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003203-85.2001.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (ADVOGADO), SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VOLNEI LUIS DREBES - CPF: 482.724.180-53 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPUTAR À PARTE EXECUTADA O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ANTE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ACOLHIMENTO – DESISTÊNCIA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – CONDUTA ÍMPROBA QUE NÃO DEVE SER PREMIADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA COLENDA CÂMARA CÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Tendo a parte recorrente declinado os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença no ponto em que lhe responsabiliza pelo ônus sucumbencial, descabe falar em ausência de interesse recursal.

O pedido de desistência da ação de execução motivado pela ausência de bens passíveis de penhora de titularidade do executado, não acarreta a condenação da exequente ao ônus de sucumbência, sendo tal encargo de responsabilidade do devedor, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 000320385.2001.8.11.0055 - (nº 257/08) - Cód. 16754, movida em face de VOLNEI LUIS DREBES, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, homologou o pedido de desistência da ação, para declarar extinto o processo sem resolução do mérito da causa e determinou eventuais custas remanescentes às expensas do exequente/apelante, visto que desistente da ação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil (Id. 121152203).

Em decisão integrativa, de Id. 121152203, arbitrou os honorários a Franco Ariel Bizarello dos Santos, curador especial do executado, em 05 UHRs, nos termos da Tabela da OAB/MT.

Em suas razões, de Id. 121152218, a parte apelante menciona que pugnou pela desistência do feito, ante a ausência de bens penhoráveis do devedor capazes de dar quitação ao débito exequendo.

Requer o provimento do recurso a fim de se aplicar ao caso o princípio da causalidade, invertendo-se o ônus sucumbencial, de modo que o pagamento seja arcados integralmente pelo apelado, a quem compete também responder pelas custas processuais, eis que foi ele quem deu causa ao ajuizamento da demanda em virtude do seu inadimplemento.

Sucessivamente, caso não seja o entendimento pela inversão do ônus sucumbencial, pugna pelo afastamento da sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do curador especial.

Discorre sobre a ilegalidade do arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Em seguida, refere que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do curador especial, que foi nomeado pelo juízo, é do Estado, conforme previsão expressa contida no parágrafo primeiro, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 121152224, por meio das quais a parte apelada requer o não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da Ofensa ao Princípio da Dialeticidade).

O recorrido, em contrarrazões, argui preliminar de falta de interesse recursal. Todavia, encontra-se presente o interesse recursal pois a interposição do recurso pode ensejar um desfecho do processo mais favorável para o recorrente no que tange ao ônus de sucumbência.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO/

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

O apelante requer a reforma da sentença, a fim de se aplicar ao caso o princípio da causalidade, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Assevera que tal pagamento é de responsabilidade integral do apelado, a quem compete também responder pelas custas processuais, uma vez que que foi ele quem deu causa ao ajuizamento da demanda em virtude do seu inadimplemento.

Sucessivamente, pugna pelo afastamento da sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do curador especial.

Pois bem.

No caso dos autos, é forçoso reconhecer que razão assiste ao apelante.

Veja que o feito executivo foi extinto pelo Julgador
a quo
ao acolher o pedido de desistência formulado pelo banco apelante, ante a ausência de bens penhoráveis do devedor capazes de dar quitação ao débito exequendo.

Não se nega que, de acordo com o
caput
do art. 90 do Código Processo Civil, terminando o processo por desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, deverá a parte que desistiu, renunciou ou reconheceu suportar o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Contudo, nas hipóteses em que a desistência da ação de execução for motivada, unicamente, pela ausência de bens passíveis de penhora, tal como no caso dos autos, a jurisprudência consolidou o entendimento de que os ônus de sucumbência devem ser pagos por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Em tais situações, deve-se aplicar o princípio da causalidade em benefício do credor, para que o devedor não se beneficie do não cumprimento da sua obrigação.

Portanto, na espécie em debate, conclui-se, com tranquilidade, que o único responsável pelo ajuizamento da presente demanda foi o próprio devedor/apelado, diante da inadimplência em relação ao contrato firmado com o banco apelante.

Por oportuno:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. A orientação pacífica desta Corte é no sentido de que a extinção do procedimento executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis (execução frustrada) não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador da parte executada. Atração do princípio da causalidade. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente que o pedido de desistência teve origem no fracasso da instituição financeira em localizar bens passíveis de penhora. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1768885/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775). 2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1675741/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 05/08/2019)

Outro não é o posicionamento deste Eg. Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO, COM CONDENAÇÃO DA PARTE CREDORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. “A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1675741/PR - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 11/06/2019 - DJe 05/08/2019).”
(TJ-MT - AC: 00000122819918110008 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Postulada a desistência da execução em razão de não terem sido localizados bens suficientes para a satisfação do crédito, mostra-se descabida a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do executado. “A desistência da execução em virtude da não localização de bens do devedor não retira a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do executado, nem atrai a sucumbência para o exequente” (STJ, AgInt no REsp 1744492/PR, relª Minª Maria Isabel Gallotti, DJe 14/06/2019).”
(TJ-MT 00001153819968110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para inverter o ônus sucumbencial, devendo as custas processuais e honorários de sucumbência ficarem a encargo exclusivo do executado/apelado
.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022